Tribunal: TJDFT
Processo: 0712087-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ALUNO SOB A GUARDA DE ESCOLA PÚBLICA. LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR. NECESSIDADE DE CIRURGIA E DE TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. PROFESSORAS PRESENTES NO MOMENTO DO INCIDENTE. ACOLHIMENTO E SOCORRO IMEDIATOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF - reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC -, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
2. Nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um.
3. Tratando-se de conduta omissiva imputada ao Estado, para fins de responsabilização do Distrito Federal, é necessário demonstrar a falha de serviço de prestação educacional (instalações físicas e dever de guarda e vigilância) e a relação de causalidade entre a alegada irregularidade e o resultado lesivo.
4. Na hipótese, o filho da parte autora sofreu uma queda enquanto brincava no escorregador do parque externo da instituição de ensino público em que é matriculado. Em razão do acidente, fraturou a extremidade inferior do úmero, necessitou de correção ortopédica cirúrgica e de tratamento medicamentoso e fisioterapêutico para controle das dores e fortalecimento do membro lesionado.
4.1. Apesar do acidente decorrente de atividade recreativa e corporal infantil no âmbito escolar, os elementos de prova produzidos nos autos indicam a inexistência de circunstância caracterizada como inoperância estatal como sendo decisiva para o resultado danoso. A criança não estava desassistida da vigilância de adultos membros da comunidade escolar e recebeu socorro imediatamente.
4.2. A alegada omissão das professoras que o supervisionavam, no momento de recreação no parque da escola, ou a inadequação da estrutura física do local não foram comprovadas, assim como a relação de causalidade entre a aventada negligência e os danos descritos na petição inicial
5. Não havendo omissão estatal, falha na prestação do serviço público educacional ou nexo de causalidade entre a conduta imputada ao ente público e o prejuízo descrito, não há que se falar em responsabilidade civil e, via de consequência, em dever de indenizar.
6. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.